Tribunal: TJSP
Processo: 0700763-89.2012.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas pretendidas eram inúteis para a questão debatida nos autos. Arrematação de automóvel em leilão, no qual houve previsão editalícia e contratual de condições incertas sobre o veículo (inclusive quanto as peças e componentes, motor e câmbio), com aceitação do bem no estado em que se encontrava e sem

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas pretendidas eram inúteis para a questão debatida nos autos. Arrematação de automóvel em leilão, no qual houve previsão editalícia e contratual de condições incertas sobre o veículo (inclusive quanto as peças e componentes, motor e câmbio), com aceitação do bem no estado em que se encontrava e sem vistoria pelo Autor (a quem cabia o ônus de conferir pessoalmente o bem, caso interessasse). Com pagamento de valor bastante inferior ao previsto na Tabela FIPE. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0700763-89.2012.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é
apelante EDER TEODORO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados SKYLINE COMÉRCIO DE VEICULOS - LTDA e CÁSSIO
RENATO DIAS ALBINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0700763-89.2012.8.26.0696 -Voto no 32577
2
Apelação Cível - no 0700763-89.2012.8.26.0696
Apelante/Autor:
ÉDER TEODORO DE OLIVEIRA
Apelados/Réus:
SKYLINE
COMÉRCIO
DE
VEÍCULO
LTDA e CÁSSIO RENATO DIAS ALBINO
(LEILÕES ALBINO)
MM. Juiz de Direito: Paulo Victor Alvares Gonçalves
Comarca de Ouroeste
Voto no 32577
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas
pretendidas eram inúteis para a questão debatida nos autos.
Arrematação de automóvel em leilão, no qual houve previsão
editalícia e contratual de condições incertas sobre o veículo
(inclusive quanto as peças e componentes, motor e câmbio),
com aceitação do bem no estado em que se encontrava e sem
vistoria pelo Autor (a quem cabia o ônus de conferir
pessoalmente o bem, caso interessasse). Com pagamento de
valor bastante inferior ao previsto na Tabela FIPE. RECURSO
DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos materiais e morais” (e-fls. 01/12) ajuizada por ÉDER TEODORO DE
OLIVEIRA contra SKYLINE COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA e CÁSSIO
RENATO DIAS ALBINO (LEILÕES ALBINO), julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 483/487), cujo relatório adoto, condenando o Autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0700763-89.2012.8.26.0696 -Voto no 32577
3
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 492/501), suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, pela impossibilidade de produção de provas acerca da existência de
vícios ocultos no bem e dos prejuízos que sofreu em decorrência de tais vícios,
alegando que, no mais, não tinha como saber dos vícios de na numeração do
“chassis” do veículo, que foi adquirido porque, pensou o Autor, não havia
qualquer tipo de problema com o bem.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 502) e, intimados, ambos os Réus apresentaram suas contrarrazões (e-fls.
505/509 e 510/513), seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares
efeitos devolutivo e suspensivo (e-fls. 524).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais
e morais ajuizada por arrematante de veículo em leilão extrajudicial, pela
constatação superveniente de vícios redibitórios.
Pois bem. Não têm razão o Apelante,
conforme se observará.
A causa de pedir inicial diz respeito aos
danos suportados pelo Autor diante da incompatibilidade entre as condições
imaginadas de veículo leiloado e o estado em que foi recebido (inclusive
porque houve constatação posterior de alteração do número do “chassis” do
veículo).
Em primeiro lugar, não há qualquer
espécie de cerceamento de defesa do Autor.
Isso porque as provas que pretendia
produzir diziam respeito à prova dos vícios alegados e dos prejuízos sofridos
pelo Autor e, dessa maneira, mostram-se inúteis para os presentes autos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0700763-89.2012.8.26.0696 -Voto no 32577
4
quais se discute se há, ou não, responsabilidade civil dos Réus pelos danos
ocultos alegados. Dessa forma, sendo inúteis as provas, não há cerceamento
de defesa por sua negativa de produção em Juízo.
No mais, quanto ao mérito, melhor sorte
não cabe ao Autor.
Ora, observe-se que a aquisição de
veículos em leilão demanda muito maior denodo do adquirente em relação ao
bem que pretende comprar, isso porque, desde as regras de experiência até a
prática absolutamente comum do mercado indicam que tais bens apresentam
sempre condições diversas de veículo novo ou usado que é alienado por
outros modos.
Não sem razão, pois, é que regem as
condições de alienação aquelas advertências, válidas e não impugnadas,
formalizadas em edital de leilão e nas notas fiscais dos bens adquiridos. E,
nesse sentido, a alegação de vício oculto indenizável não socorre o Autor, na
hipótese dos autos.
Observe-se que a “nota de venda em
leilão” (e-fls. 79) fazia constar expressamente:
“O arrematante declara que já promoveu
todos os exames e vistorias nos veículos e/ou materiais deste leilão, de acordo com
os dias, horas e locais determinados nos editais publicados nos jornais e aceitou
adquiri-los, no estado em se encontram, isentando o comitente vendedor e o leiloeiro
de quaisquer responsabilidades existentes ou por vícios e ou defeitos ocultos ou não.”
Ora, o próprio Autor, então, apresentou
nos autos documento pelo qual afirmou ter realizado vistoria no veículo,
isentando os Réus de responsabilidade. Se não fez a vistoria ou não a fez de
forma completa, não pode alegar a própria torpeza em seu benefício, ou seja,
se deixou de vistoriar o bem a fim verificar as verdadeiras condições de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0700763-89.2012.8.26.0696 -Voto no 32577
5
alienação em leilão, como declarou ter feito, não pode, agora, pretender
responsabilizar os Réus.
E, como se já não bastasse, iguais
advertências encontram-se no “termo de responsabilidade” (e-fls. 80), que o
próprio Autor trouxe aos autos:
“Pelo presente termo, na qualidade de
responsável e na melhor forma de direito, declaro que assumo integral
responsabilidade pelo veículo abaixo descrito, adquirido no estado, sem garantias,
respondendo civil e criminalmente por quaisquer ocorrências envolvendo o mesmo,
isentando desde já o comitente vendedor, leiloeiro, segurado e/ou financiado, de
danos materiais e/ou pessoais, causados a terceiros, bem como ações de quaisquer
naturezas que em envolvam o referido veículo (...)
Declaro (...) que examinei o bem arrendado,
tendo ampla oportunidade de contar com a assessoria de técnicos de minha
confiança, tendo o conhecimento de que o veículo foi recuperado de financiamento ou
sinistro, é usado, não foi revisado, recondicionado e não está em período de garantia
do fabricante, CONSIDERADO, PORTANTO, ESTA AQUISIÇÃO NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA, SEM GARANTIAS, inclusive quanto ao motor e câmbio que
porventura não sejam originais de fábrica (...).”
Ora, o Autor não apenas declarou que
teve acesso ao bem, para fins de vistoria, inclusive sob a participação de
eventual assistente técnico, como também afirmou estar ciente de que adquiria
o veículo no estado, sem garantias, inclusive quanto às peças e componentes,
motor e câmbio, que podiam não ser originais de fábrica.
O princípio da transparência, portanto, foi
obedecido pela previsão expressa em tais documentos das condições do bem
e das possíveis avarias e falta de condições de uso e estruturais. Nesse
sentido, ademais, observem-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“BEM MÓVEL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0700763-89.2012.8.26.0696 -Voto no 32577
6
USADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS POR VÍCIO REDIBITÓRIO IMPROCEDÊNCIA EDITAL DO LEILÃO QUE
PREVIU VISTORIA PRÉVIA E AQUISIÇÃO "NO ESTADO"
AUTOR QUE
ASSUMIU O RISCO, SENDO QUE, AO RETIRAR O VEÍCULO, ACEITOU
EXPRESSAMENTE O ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O MESMO

VEÍCULO, ADEMAIS, QUE PODE SER CONDUZIDO NO DIA DA RETIRADA

MANUTENÇÕES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE LAUDO
PERICIAL QUE CONCLUIU NÃO HAVER DEFEITO GRAVE PREEXISTENTE AO
LEILÃO
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.” (Apelação cível no.
1039028-62.2016.8.26.0562, 36a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Jayme
Queiroz Lopes, j. 17.JUN.2020). (destacado).
“Compra e venda de veículo usado em leilão
extrajudicial Alegação de que o bem foi arrematado com defeito oculto Ação
Redibitória c.c. Perdas e Danos julgada parcialmente procedente Apelos de ambas
as partes Conquanto a relação havida entre as partes seja de consumo, afigura-se
inaplicável à espécie, a inversão do ônus da prova. De fato, ainda que se possa
admitir a hipossuficiência técnica do consumidor, sua narrativa, in casu, não se afigura
verossímil. Realmente, por cuidar a controvérsia de veículo usado e antigo, ano
de fabricação
2006/2007, adquirido em leilão, objeto de colisão de média
monta, no estado, sem garantia e por preço inferior ao de mercado, dúvida não
há de que o autor tinha ciência do risco que assumiria com a aquisição do bem.
Note-se, aliás, que o próprio autor não negou que o veículo lhe foi vendido "no
estado em que se encontra". Tampouco alegou desconhecer os termos do edital
e sobretudo que a negociação se deu sem garantia. Analisado o edital,
momento pré-contratual, a conclusão que se impõe é a de que ele, edital, é por
demais claro acerca da situação dos veículos levados a leilão e da extensão das
responsabilidades da ré. Portanto, forçoso convir que o princípio da
transparência foi observado in casu. Lado outro, o comprador deve saber que a
aquisição de veículo mediante arrematação em leilão envolve certa margem de risco,
pois não pode esperar que o bem se encontre em perfeitas condições, justamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0700763-89.2012.8.26.0696 -Voto no 32577
7
porque pode ter sido recuperado de enchentes, roubo/furto, colisão/sinistrados e em
final de vida útil, situações que presumivelmente, ex vi do que dispõe o art. 375, do
CPC, podem afetar o desempenho do motor. In casu, especificamente, o veículo foi
recuperado de sinistro decorrente de colisão de média monta, cuja ciência pelo autor
é incontroversa. Em verdade, o apelante acabou por aceitar tacitamente as
condições do bem, ou, então, assumiu o risco do negócio, o que afasta hipótese
de vício redibitório.
Sentença reformada - Recurso da ré provido, para julgar
improcedente a ação. Via de consequência improvido o recurso do autor.” (Apelação
cível no. 1006458-59.2015.8.26.0529, 29a Câm.de Dir. Privado, rel. Des. Neto
Barbosa Ferreira, j. 14.ABR.2020). (destacado).
Logo, toda alegação recursal do Autor vai
em sentido absolutamente contrário aos termos dos documentos do leilão, com
os quais anuiu.
Assim, inexistente qualquer conduta ilícita
dos Réus comprovada nos autos, não tem qualquer direito o Autor em sua
pretensão indenizatória e o presente recurso, pois, não merece provimento,
devendo-se majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
Réus, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o
razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com a
MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Réus
para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora